Tribunal: TJMT
Processo: 1031008-60.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINY GAIVA TAQUES - CPF: 267.481.181-15 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA - CNPJ: 02.204.537/0007-94 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1031008-60.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

1º Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

MARINY GAIVA TAQUES

Recorrido(s):

DECOLAR. COM LTDA/ AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. PEDIDO DE REMARCAÇÃO SEM CUSTO EM QUALQUER DATA E HORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARINY GAIVA TAQUES postula obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais, em razão do cancelamento de voo realizado pela empresa Recorrida AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA, comercializado pela empresa DECOLAR. COM LTDA, que seria realizado na ida em 07 de agosto de 2021 e com retorno no dia 27 de agosto de 2021 com destino a Portugal.

2. O pedido liminar de obrigação de fazer para manter a data do voo foi negado pelo magistrado de origem e, portanto, transcorrido o prazo do voo restou prejudicado.

3. Em razão do cancelamento, a sentença de origem reconheceu o direito da Recorrente do fornecimento de voucher no valor da passagem adquirida, bem como condenou as empresas Recorridas em indenizar a Recorrente a titulo de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4. Pois bem, a Recorrente postula a reforma da sentença com a finalidade de que seja determinado o reagendamento do voo em qualquer data e horário para o mesmo destino sem qualquer custo adicional.

5. Em que pese o cancelamento não tenha ocorrido por culpa da Recorrente, por evidente que não há como acolher a sua pretensão, já que o cancelamento do voo ocorreu durante a Pandemia da Covid-19, sendo que a Recorrente faz jus apenas ao direito de reembolso.

6. Nesse sentido, como a Recorrente demonstrou não possuir interesse na utilização do voucher e postulou a restituição da quantia paga, de modo que essa faz jus ao reembolso da quantia total de R$ 2.334,88 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), o qual corresponde a quantia especifica da sua passagem aérea.

7. Outrossim, não há como acolher o pleito de restituição da integralidade do valor pago, pois foram distribuídos (05) cinco processos distintos, uma para cada um dos passageiros e a Recorrente não pode pleitear direito alheio em nome próprio.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARINY GAIVA TAQUES postula obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais, em razão do cancelamento de voo realizado pela empresa Recorrida AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA, comercializado pela empresa DECOLAR. COM LTDA, que seria realizado na ida em 07 de agosto de 2021 e com retorno no dia 27 de agosto de 2021 com destino a Portugal.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação solidária das Recorridas em danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como em disponibilizar voucher a ser utilizado pela Recorrente no prazo de 01 (um) ano.

A Recorrente

MARINY GAIVA TAQUES
interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma parcial da sentença para que fosse determinado as Recorridas a disponibilização de voucher a ser utilizado em qualquer data e horário com destino a Portugal, sem qualquer custo adicional e alternativamente, a restituição da quantia paga.

Os Recorridos regularmente intimadas para apresentar as contrarrazões, manifestaram pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma, eis que a Recorrente demonstrou que possui interesse na utilização do crédito apenas para o caso de não haver qualquer tipo de custo adicional para marcar novo voo.

Em que pese o cancelamento não tenha ocorrido por culpa da Recorrente, por evidente que não há como acolher a sua pretensão, já que o cancelamento do voo ocorreu durante a Pandemia da Covid-19, sendo que a Recorrente faz jus apenas ao direito de reembolso.

Dessa forma, entendo que o valor pago deverá ser restituído a titulo de danos materiais em favor da Recorrente.

Ocorre que a Recorrente busca o ressarcimento da quantia paga de forma integral de R$ 11.674,40 (onze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), contudo, verifico que foram propostas 05 (cinco) demandas para cada um dos passageiros da reserva.

Dessa forma, a Recorrente não pode pleitear direito alheio em nome próprio e deve ser ressarcida apenas a quantia devida em relação a Recorrente, qual seja o valor de
R$ 2.334,88 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença para determinar que as Recorridas a titulo de danos materiais ressarçam a Recorrente no valor de
R$ 2.334,88 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do desembolso.

Por consequência afasto a obrigação de as Recorridas fornecerem o crédito ou voucher para utilização, referente a reserva 227621154000, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022